Tribunal: STF
Processo: RE 1430831
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE TRIÊNIOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “Agravo interno contra decisão que negou seguimento à apelação. Recurso decidido monocraticamente em razão de sua manifesta improcedência. Incidência do artigo 557, caput, do CPC. Manutenção da decisão monocrática agravada. (Doc. 87) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 89). A decisão monocrática que inadmitiu a apelação, por sua vez, foi a seguinte (Doc. 85):



    “MAURICIO VIEIRA impetrou mandado de segurança contra ato do ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Narra que é militar reformado por invalidez e incorporou aos seus proventos o percentual de 60% correspondente à gratificação por tempo de serviço (triênio). Alega que em maio de 2011 a administração pública reduziu o percentual pago para 10%. Sustenta violação da Constituição, que assegura a irredutibilidade dos vencimentos, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. A sentença, de plano, julgou improcedente o pedido, com fundamento no artigo 285-A do CPC (fls. 86/87). Apela o autor reeditando os seus argumentos (fls. 89/108). Contrarrazões em prestígio da sentença (fls. 141/148). Parecer do Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo desprovimento do recurso (fls. 150/153 e 170/176).



      É o relatório. 



    A concessão de triênios mantém relação direta com tempo de serviço prestado pelo servidor. Todavia, o artigo 4º, da Lei Estadual n.º 4.024/2002, permitia a incorporação desse adicional, no grau máximo, pelo servidor militar reformado por invalidez, independentemente do tempo em que esteve em efetivo exercício. 



    Esse dispositivo, entretanto, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do TJRJ1, confira-se: 



    REPRESENTACAO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 4024, DE 2002. POLICIAL MILITAR. REFORMA DE MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO. Incidente de inconstitucionalidade. Artigo 4. da Lei Estadual n. 4.024 de 11/12/2002. Incorporação de gratificação de tempo de serviço, em seu valor máximo, a Policial Militar ou Bombeiro Militar transferido para a inatividade por incapacidade. Vícios formal e material. Competência privativa do Executivo para a iniciativa de leis sobre benefícios de servidores públicos e regime de aposentadoria ou reforma e transferência de militares para a inatividade. Artigo 112, par. 1., letra "b" da Constituição Estadual. A lei não pode estabelecer contagem de tempo fictício em favor de qualquer servidor. Artigo 40, par. 10 da Constituição Federal. Incidente acolhido. Inconstitucionalidade reconhecida. Declarada a inconstitucionalidade da lei, inexiste violação a direito adquirido e ato jurídico perfeito. Assim, correto ato administrativo que reviu os proventos do autor. O adicional por ele percebido não era compatível com o tempo de serviço prestado. Nesse sentido, veja-se o precedente deste Tribunal: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFORMADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO PATAMAR MÁXIMO, QUAL SEJA, 60%, E, GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO. O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO É VERBA PRO LABORE FACIENDO. BENEFÍCIO DE ADICIONAL QUE DEVE CORRESPONDER AO TEMPO DE SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO, NÃO SENDO POSSÍVEL A ADOÇÃO DE TEMPO FICTÍCIO, CONTRARIANDO O ARTIGO 40, §10 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI ESTADUAL 4024/2002 QUE TEVE SEU ARTIGO 4º, JULGADO INCONSTITUCIONAL POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DO PROCESSO E ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2005.017.00017. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO AMPARADO NA REGRAS DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. PRECEDENTES DO TJRJ. (AC nº 0188800- 92.2009.8.19.0001, Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo, j. 21/07/2009)



      Esse dispositivo, entretanto, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do TJRJ1, confira-se: 



    REPRESENTACAO POR INCONSTITUCIONALIDADE LEI ESTADUAL N. 4024, DE 2002 POLICIAL MILITAR REFORMA DE MILITAR INVALIDEZ PERMANENTE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO Incidente de inconstitucionalidade. Artigo 4. da Lei Estadual n. 4.024 de 11/12/2002. Incorporação de gratificação de tempo de serviço, em seu valor máximo, a Policial Militar ou Bombeiro Militar transferido para a inatividade por incapacidade. Vícios formal e material. Competência privativa do Executivo para a iniciativa de leis sobre benefícios de servidores públicos e regime de aposentadoria ou reforma e transferência de militares para a inatividade. Artigo 112, par. 1., letra "b" da Constituição Estadual. A lei não pode estabelecer contagem de tempo fictício em favor de qualquer servidor. Artigo 40, par. 10 da Constituição Federal. Incidente acolhido. Inconstitucionalidade reconhecida. Declarada a inconstitucionalidade da lei, inexiste violação a direito adquirido e ato jurídico perfeito.



      Assim, correto ato administrativo que reviu os proventos do autor. O adicional por ele percebido não era compatível com o tempo de serviço prestado. Nesse sentido, veja-se o precedente deste Tribunal:



      DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFORMADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO PATAMAR MÁXIMO, QUAL SEJA, 60%, E, GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO. O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO É VERBA PRO LABORE FACIENDO. BENEFÍCIO DE ADICIONAL QUE DEVE CORRESPONDER AO TEMPO DE SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO, NÃO SENDO POSSÍVEL A ADOÇÃO DE TEMPO FICTÍCIO, CONTRARIANDO O ARTIGO 40, §10 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI ESTADUAL 4024/2002 QUE TEVE SEU ARTIGO 4º, JULGADO INCONSTITUCIONAL POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DO PROCESSO E ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2005.017.00017. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO AMPARADO NA REGRAS DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. PRECEDENTES DO TJRJ. (AC nº 0188800- 92.2009.8.19.0001, Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo, j. 21/07/2009).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso, monocraticamente, com aplicação do artigo 557, Caput do CPC. 



    Rio de Janeiro, 07 de março de 2014. 



    Desembargador AGOSTINHO TEIXEIRA



    RELATOR”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos art. 1º, III; 5º, caput, I, XXXIII, XXXIV “a”,  XXXV,  XXXVI, XXXVII, LIV, LV, LXIX, §1º; 37, caput; e 93, IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “fica evidente que não obstante exista o Poder de Autotutela ele não pode se sobrepor aos interesses de terceiros, sem que a esses seja garantida a possibilidade de manifestação, aí entendida a Ampla Defesa e o Contraditório”. Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar o restabelecimento do percentual de 60% (sessenta por cento), do adicional de tempo de serviço nos proventos. (Doc. 93).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 121).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual n.º 4.024/2002) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente